Tribunal: TJSP
Processo: 1002682-76.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de terceiros. Improcedência. Constrição indevida de veículo. Aquisição do bem antes da existência de atos constritivos comprovada. Resistência à pretensão da embargante mesmo após ter disso tomado ciência. Honorários de advogado ora estipulados em desfavor da parte embargada. Súmulas 375 e 872 do C. STJ. Recurso, da embargante, provido.